Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO COMO DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos levados a efeito em conta corrente pela instituição financeira ré.
2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pela titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. 2.2. A autora, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos.
3. É devida a limitação, no entanto, nas hipóteses em que o desconto diretamente na conta bancária priva a devedora de quantia mínima para sua sobrevivência. 3.1. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir, assim, que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência da devedora e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos.
3. Recurso conhecido e provido.